Tribunal: STJ
Processo: 0185741-13.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934117 - RJ (2025/0169978-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANIELLI DE OLIVEIRA AMANCIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CRITÉRIO
PURAMENTE
ARITMÉTICO.
VEDAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52298443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d87365b-b88c-44f5-8c50-b58025ba64a9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934117 - RJ (2025/0169978-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANIELLI DE OLIVEIRA AMANCIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CRITÉRIO
PURAMENTE
ARITMÉTICO.
VEDAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIELLI DE OLIVEIRA
AMANCIO contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 855
/857):
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CRITÉRIO PURAMENTE ARITMÉTICO. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
Nesta via, a agravante sustenta, em síntese, que o recurso especial
interposto pelo Ministério Público não merecia ser conhecido, porquanto esbarra em
óbice processual intransponível consistente na vedação da Súmula 7/STJ. Argumenta
que admitir o processamento do recurso especial significaria desvirtuar sua finalidade
constitucional, transformando-o em terceira instância revisora, o que não se coaduna
com o sistema recursal pátrio. Alega que a jurisprudência desta Corte Superior admite
como regra geral que a discricionariedade vinculada do julgador deve nortear o
aumento da pena-base, tendo como norte o critério da proporcionalidade. Afirma que
Documento eletrônico VDA51107573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 17:12:39
Código de Controle do Documento: b3aa6fc6-9390-47fa-94af-298a07757235

houve justificativa do
, que claramente considerou que a análise
decisum
individualizada da gravidade e reprovabilidade de cada circunstância judicial deveria
ser valorada em 1/4, e não 1/3.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão atacada no sentido da
inadmissão do recurso especial interposto pelo Ministério Público ou, na hipótese de
sua admissão e conhecimento, o improvimento para que seja integralmente mantido o
acórdão impugnado. Subsidiariamente, requer seja o feito submetido à apreciação e
julgamento colegiado da Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Alega a agravante que o recurso especial ministerial não deveria ter sido
conhecido porque esbarraria no óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, uma vez que
buscava o reexame do conjunto fático-probatório.
A argumentação não prospera.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o
entendimento de que o controle da legalidade e razoabilidade da dosimetria da pena
não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório vedado pelo óbice
sumular. Trata-se de verificar se o julgador, ao fixar a pena, observou adequadamente
os parâmetros legais estabelecidos no art. 59 do Código Penal e os critérios
jurisprudenciais consolidados por esta Corte Superior. O que se analisa não são os
fatos em si, mas a adequação jurídica da sanção aplicada aos parâmetros legais e
jurisprudenciais que regem a individualização da pena.
Ademais, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a
dosimetria penal constitui atividade de discricionariedade juridicamente vinculada,
devendo o magistrado pautar-se por fundamentação concreta e específica, sendo
vedada a adoção de critério puramente matemático ou aritmético. As frações de 1
/6 para cada circunstância judicial negativa ou de 1/8 do intervalo de pena constituem
parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal, podendo o
julgador adotar frações distintas desde que apresente fundamentação idônea que dê
suporte à fração escolhida.
No caso em análise, o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a fração
de exasperação deveria ser readequada para 1/3 em atenção aos princípios da
Documento eletrônico VDA51107573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 17:12:39
Código de Controle do Documento: b3aa6fc6-9390-47fa-94af-298a07757235

proporcionalidade e da razoabilidade, sem apresentar qualquer fundamentação
concreta que justificasse as razões pelas quais a fração aplicada pelo juízo de primeira
instância seria desproporcional e a fração de um terço seria mais adequada ao caso
concreto. Conforme assentado na decisão agravada, a mera invocação genérica de
princípios constitucionais, desacompanhada de análise concreta das circunstâncias do
caso, não atende ao comando do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não há qualquer
análise individualizada da gravidade de cada circunstância judicial desfavorável, não
há demonstração de elementos fáticos concretos que justificassem o afastamento do
parâmetro de um sexto por circunstância aplicado na sentença de primeiro grau.
Além disso, a fração aplicada pelo Tribunal de Justiça segue exatamente o
padrão aritmético progressivo vedado pela jurisprudência desta Corte Superior: 1
/6 para uma circunstância, 1/5 para duas, 1/4 para três, 1/3 para quatro. Esse critério
puramente matemático, que prescinde de análise individualizada da gravidade e
reprovabilidade de cada circunstância judicial no contexto específico do delito
praticado, é precisamente aquilo que a jurisprudência consolidada desta Corte busca
evitar ao exigir fundamentação concreta para a escolha da fração de exasperação.
Por outro lado, a sentença de primeira instância aplicou corretamente o
parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, tendo reconhecido
quatro vetoriais negativas, o que resultou na exasperação de 4/6 sobre a pena mínima.
Esse critério está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior e foi devidamente fundamentado nas particularidades concretas do
caso. Não havia, portanto, qualquer razão para a modificação dessa fração pelo
Tribunal de Justiça sem fundamentação idônea e concreta.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51107573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 17:12:39
Código de Controle do Documento: b3aa6fc6-9390-47fa-94af-298a07757235

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.934.117 / RJ
Número Registro: 2025/0169978-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01857411320208190001 1857411320208190001 202524700508
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DANIELLI DE OLIVEIRA AMANCIO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIELLI DE OLIVEIRA AMANCIO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA52266609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:11
Código de Controle do Documento: 09572eb9-f9e9-436b-ad18-ac5146738fb1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:11
Código de Controle do Documento: 09572eb9-f9e9-436b-ad18-ac5146738fb1